Tribunal: TJDFT
Processo: 0724505-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724505-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO CANDIDO DE JESUS PEREIRA AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A D E S P A C H O Intime-se a parte agravante sobre as certidões juntadas nos IDs no 45053976 e 45054016, informando sobre a devolução da intimação sem cumprimento, com a justificativa “destinatário mudou-se”. Brasília, DF, em 31 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator